Tribunal: TJDFT
Processo: 0710601-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ANOTAÇÃO RECENTE POR OUTRO CRIME E PASSAGENS PELA VIJ. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e a ordem prisional foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.
3. A quantidade de droga apreendida (mais de vinte quilos de maconha) e o fato de o paciente ostentar condenação ainda não transitada em julgado relativa a fato recente e apresentar passagens pela VIJ são circunstâncias que evidenciam maior gravidade da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, constituindo motivação idônea para evidenciar a efetiva necessidade da imposição da medida cautelar extrema. Precedentes.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.